Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME. DADO PROVIMENTO.
1. Roubo, com tomada de veículo de aplicativo. O que distingue o roubo do furto, é a violência. Muito embora se trate de um crime de roubo com a tomada de um veículo de motorista de aplicativo, em concurso de pessoas, mas, sem maiores consequências no que se refere a violência praticada contra a vítima; e já com a apreensão do carro no dia seguinte pelas autoridades policiais, tem-se que a dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, sem maiores recrudescimentos, eis que a superioridade numérica de acusados já qualifica o tipo penal; e se todas as condições judiciais foram destacadas como favoráveis, têm-se que o regime semiaberto, segundo os parâmetros de fixação de pena e de determinação de condições de execução, é o adequado.
2. Dado provimento ao recurso do réu para afastar a análise negativa das circunstâncias do crime, sem reflexo da pena aplicada, eis que já no mínimo legal; e alterar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.